Tribunal: TJBA
Processo: 8063704-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063704-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ENA MARIA BARRETO ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVANTE IDOSA E APOSENTADA. CUSTAS PROCESSUAIS QUE COMPROMETEM SIGNIFICATIVAMENTE A RENDA LÍQUIDA MENSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido parcialmente a dificuldade financeira, indeferiu a gratuidade integral, determinando o parcelamento e redução das custas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral da Assistência Judiciária Gratuita, frente à decisão que determinou o recolhimento, ainda que parcelado, das despesas processuais. III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos, especificamente os contracheques, demonstra que a Agravante, professora aposentada de 81 anos, aufere renda líquida que, se confrontada com o valor das custas iniciais, evidencia o comprometimento de sua subsistência. 4. O valor das custas processuais representa aproximadamente 71% dos rendimentos líquidos mensais da parte, tornando inviável o custeio sem prejuízo do sustento próprio, caracterizando a hipossuficiência momentânea exigida pela lei. 5. Inexistência de elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. O comprometimento excessivo da renda líquida com custas processuais justifica a concessão integral da gratuidade judicial, ainda que exista possibilidade de parcelamento. 3. A ausência de impugnação específica pelo Estado impede o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8012479-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 08.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063704-59.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ENA MARIA BARRETO ROCHA e como Agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora